Tribunal: TJMT
Processo: 1001325-36.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1001325-36.2025.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: PAULO HENRIQUE SILVA FONSECA
RECORRIDO: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/09 A 02/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CANCELADO. RESTITUIÇÃO DE VALOR PROMETIDA E NÃO EFETIVADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO JÁ RECONHECIDA NA SENTENÇA. DISCUSSÃO RECURSAL LIMITADA AO DANO MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PARA SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 3.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Autor efetuou pagamento de R$ 1.000,00 para abatimento de dívida em cartão de crédito já cancelado.
Posteriormente, firmou acordo de R$ 1.800,00, integralmente quitado, ocasião em que a ré comprometeu-se a restituir o valor de entrada.
Restituição não realizada sob alegação de estorno em fatura de cartão já cancelado.
Sentença determinou repetição do indébito em dobro, mas afastou indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Delimita-se a controvérsia à verificação da ocorrência ou não de dano moral indenizável em razão da negativa de restituição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Configurada a falha na prestação do serviço (art. 14, CDC), pois a restituição não ocorreu, obrigando o consumidor a recorrer ao Judiciário.
A conduta extrapola o mero aborrecimento, pois impôs desgaste, perda de tempo útil e frustração ao consumidor, que tentou resolver administrativamente sem sucesso.
A jurisprudência pacífica desta Turma Recursal reconhece que a recusa injustificada de restituição de valores configura dano moral indenizável.
Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00, observando razoabilidade, proporcionalidade e precedentes análogos.
Juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação; correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido para condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, mantida a sentença nos demais termos.
Tese de julgamento:" 1. A recusa injustificada em restituir valores pagos, obrigando o consumidor a ajuizar ação para ver satisfeito seu direito, extrapola o mero dissabor e enseja indenização por danos morais. 2. O quantum indenizatório deve observar proporcionalidade e precedentes da Turma Recursal, fixando-se em R$ 3.000,00 no caso concreto."
__________
Dispositivos aplicados: CDC, art. 14; CC, arts. 389, 398 e 406; CPC, art. 487, I.
Súmula aplicada: Súmula 362 do STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001325-36.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE SILVA FONSECA - CPF: 045.238.942-99 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025